Tribunal: TJSP
Processo: 1043133-58.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Autuação pelo Procon de Campinas pelo cometimento de infração à legislação consumerista, registrado sob n.o 2015/09/03049 PPC. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência, para determinar que a multa seja recalculada na forma prevista nos artigos 57 do CDC e 3o do Decreto no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Autuação pelo Procon de Campinas pelo cometimento de infração à legislação consumerista, registrado sob n.o 2015/09/03049 PPC. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência, para determinar que a multa seja recalculada na forma prevista nos artigos 57 do CDC e 3o do Decreto no 19.868, de 10 de maio de 2018. Embargante que requer que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido por cada uma das partes, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, após o efetivo recálculo da multa. Considerando-se a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados da seguinte forma: a autora deverá arcar com os honorários do patrono do réu, fixados em 10% do valor da multa recalculada, e o réu deverá arcar com os honorários do patrono da autora, fixados em 10% da diferença entre o valor da multa inicialmente cobrada e o valor da multa recalculada, nos termos do v. acórdão de fls. 2.726/2.749, a serem apurados em liquidação de sentença. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.